Tribunal: TJDFT
Processo: 0745669-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745669-63.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DANILO DA SILVA PASSOS AGRAVADO: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Danilo da Silva Passos contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação de Execução no 0003695-38.2010.8.07.0002, manteve a penhora dos valores bloqueados em suas contas bancárias, nos seguintes termos: “Vistos. Conforme telas do SISBAJUD, houve bloqueio de R$ 40,00, em 27/06/2023, na CEF; e de R$ 781,84, em 23/06/2023, na CEF. (ID 166456750) Aduz o requerente que os valores bloqueados são frutos dos ganhos do trabalho como diarista, na função de motorista e/ou ajudante, para o Sr. Cleber. Portanto, sustentou a impenhorabilidade de tais verbas. Pois bem. Conforme extrato bancário de ID 170686086, é possível observar o recebimento de PIX, em diversos valores. Entretanto, não há indicação da origem. De igual forma, não foi juntada qualquer comprovação de que os PIXs recebidos são provenientes de ganhos no trabalho, na função de motorista e/ou ajudante.” Em suma, o Agravante defende a impossibilidade de se penhorar verbas de natureza salarial. Alega que os valores encontrados em suas contas bancárias são frutos do seu trabalho como diarista/autônomo, no exercício da função de motorista e/ou ajudante, cujos pagamentos foram recebidos por meio de Pix. Assevera que a manutenção da penhora trará graves prejuízos ao esforço de subsistência do devedor e consequente afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Sustenta, ainda, que tais valores são impenhoráveis, pois não superam quarenta salários mínimos, consoante disposição do artigo 833, IV, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que sejam levantadas as penhoras dos valores que estavam depositados nas contas correntes do Agravante. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. No caso em exame, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que seja determinado o levantamento das penhoras realizadas em suas contas bancárias, nos montantes de R$ 40,00 (quarenta reais) e de R$ 781,84 (setecentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos), respectivamente. Em abono à pretensão recursal, argui, em apertada síntese, a impenhorabilidade das verbas salariais e que, nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, é extensível aos valores depositados em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018). Logo, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, a depender do caso concreto. Na espécie, não há prova de que os valores bloqueados/penhorados decorrem de ganhos de profissional autônomo recebidos pelo devedor. Igualmente, o Agravante não comprovou que a penhora do saldo de suas contas correntes o impedirá de viver com dignidade. Ademais, consoante dispõe o artigo 833, X, do CPC, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Embora o STJ tenha entendimento de que é possível estender a proteção do inciso X para a quantia de até 40 salários mínimos poupada em conta corrente ou outras aplicações financeiras, tal posicionamento só tem aplicação se for demonstrado, pelo devedor, que o montante bloqueado se destina a formar reserva financeira de emergência (artigo 854, § 3o, I, do CPC). Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1984559/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 30/03/2022) (g.n) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. Hipótese em que se reconheceu a impenhorabilidade dos valores aplicados em CDB (Certificado de Depósito Bancário) até o limite de 40 (quarenta) quarenta salários mínimos. 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1881498/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2021, DJe 14/09/2021) (g.n) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15.5.2019) Como se verifica, a regra de impenhorabilidade estatuída no inciso X merece interpretação extensiva para alcançar pequenas reservas de capital poupadas em outros investimentos, e não apenas em caderneta de poupança. No caso, verifico que foram efetivados bloqueios judiciais de valores depositados em contas correntes de titularidade do Agravante mantidas junto à CEF, nos montantes de R$ 40,00 (quarenta reais) e de R$ 781,84 (setecentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos), respectivamente. No entanto, embora o valor total bloqueado seja inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, o Agravante não alegou, tampouco comprovou, que a quantia constrita se destina à formação de reserva financeira a possibilitar a extensão da regra da impenhorabilidade do artigo 833, X, do CPC ao caso em análise. No entanto, noto que a dívida atualizada alcança o valor de R$ 198.416,50 (cento e noventa e oito mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), e foram bloqueados/penhorados apenas R$ 821,81 (oitocentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos). Segundo o art. 836 do CPC, "Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução." No caso, as quantias constritas não alcançam sequer 0,5% do valor da dívida em execução e certamente serão absorvidos pelo pagamento das custas da execução. Deve-se ressaltar, ainda, que o art. 836 do CPC se ancora no princípio da utilidade da execução, que informa que o processo deve ser útil ao credor, e não mero meio de punir ou de sacrificar o devedor. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE VALOR ÍNFIMO FRENTE AO MONTANTE EXECUTADO - ABSORÇÃO PELAS CUSTAS DA EXECUÇÃO - LIBERAÇÃO - POSSIBILIDADE. Embora seja obrigação do devedor quitar as dívidas por ele assumidas, a penhora de valor manifestamente irrisório frente à totalidade do crédito exequendo, que será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, não pode ser levada a efeito, porquanto inútil ao fim a que se destina. Inteligência do art. 836, do Código de Processo Civil.” (TJ-MG - AI: 10000211541156001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2021) Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora